Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711787-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ IMPETRANTE: JOSE CARLOS COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOSÉ CARLOS COELHO em favor de GABRIEL PEREIRA DA CRUZ, visando, liminarmente, revogar a prisão preventiva. Narra ter o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Aduz que o Juízo a quo utilizou apenas fundamentos genéricos baseados na gravidade em abstrato do delito, no entanto, não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública. Alega ser o paciente primário e portador de bons antecedentes, além de possuir endereço fixo e ocupação lícita nesta unidade federativa. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0701066-29.2024.8.07.0012) ter o paciente sido denunciado pelo homicídio de Renam de Oliveira Guedes, se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, em meio à discussão, de forma sorrateira, teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima. Consta da denúncia que, em 13/02/2024, a vítima e Felipe Pereira dos Santos, irmão de Gabriel, iniciaram discussão em razão da propriedade de um terreno localizado na região. Gabriel se envolveu na desavença e, surpreendendo a todos, efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a. Apesar de ferida, a vítima conseguiu fugir, mas veio a falecer em decorrência das lesões. Na delegacia o corréu Felipe, irmão do paciente, confirmou a dinâmica delitiva, narrando que Gabriel, durante a discussão, sacou uma arma de fogo e atirou contra Renam. Diante da situação, o declarante ficou desesperado, dizendo para Gabriel não fazer aquilo. Após a ocorrência dos fatos, deixou o local na companhia de Gabriel, dirigindo pela BR, saída de São Sebastião/DF, tendo deixado o paciente durante o trajeto, na posse da arma de fogo, em frente à distribuidora ''Trincando”. Não bastasse, retira-se do Relatório no 207/2024–30aDP-SICVIO que duas testemunhas oculares foram ouvidas formalmente pela autoridade Policial da 30aDP, no dia do crime, e apontaram GABRIEL como sendo o atirador. Depreende-se que o paciente ficou foragido, tendo se apresentado na delegacia apenas no dia 28 de fevereiro de 2024 (15 dias após o crime), oportunidade em que prestou depoimento, confessando a autoria dos disparos que ceifaram a vida da vítima. Como se vê, é patente a gravidade concreta do delito ora investigado, que sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido cometido com grave violência após uma simples discussão sobre a titularidade de imóvel, surpreendendo a todos que estavam no local, pois, de forma sorrateira, o paciente sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, impedindo-a de esboçar qualquer reação ou defesa. Tais circunstâncias evidenciam, pois, frieza, perversidade e pouco apego à vida humana, além de configurar elementos aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Ademais, consta dos autos que o paciente se evadiu do local após a ocorrência dos fatos, permanecendo foragido por mais de 15 dias. Apesar de ter comparecido à delegacia espontaneamente, na companhia do advogado constituído, não apresentou a arma de fogo utilizada para a prática do delito, objeto até o momento não foi localizado. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. A prova da existência do crime e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão (parcial) dos fatos pelo paciente, em Delegacia (ID 188133764 - Págs. 3 e 4, autos originários). Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. A toda vista, a preocupação em garantir a ordem pública encontra-se justificada quando sopesado que o paciente, apesar de haver atingido a maioridade penal há pouco tempo, em tese, portou arma de fogo e assassinou um homem por simples discussão sobre a titularidade de imóvel que sequer era da sua propriedade. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do denunciado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos analisados até esta etapa. Conforme pontuado na decisão que decretou a preventiva, os fatos analisados exibem gravidade concreta, sendo certo que a simples apresentação espontânea do réu não é capaz de impedir a prisão por tão grave crime, pois, embora tal atitude impossibilite, em tese, a decretação da cautelar máxima para assegurar a aplicação da lei penal, não obsta a determinação da custódia para garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator